Tribunal: TJDFT
Processo: 0748518-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748518-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS REU: JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS em desfavor de JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, na qual pretende, com fundamento no art. 966, III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que manteve sentença que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo requerido, julgou procedentes os pedidos para declará-lo credor do Espólio de Benedito dos Santos na quantia de R$ 357.892,59, valor atualizado até 01/05/2018, e sobre o qual deve incidir unicamente correção monetária pelo INPC até a data da partilha (IDs 53385217 e 53385222). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 54412575). A requerente apresentou os comprovantes de recolhimento das custas e do depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC (ID 54689335 e 54689345/48). O valor da causa foi corrigido, de ofício, para R$ 487.502,28 (ID 54849066). Posteriormente, foi acolhido em parte o pedido de reconsideração da autora para atribuir à causa o valor de R$ 90.960,97 (ID 55632974). Na decisão, foi determinado à autora que: 1) emendasse à petição inicial de modo que ficassem claros os limites objetivos do pedido; e 2) complementasse as custas e o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, conforme novo valor atribuído à causa. Emenda à petição inicial apresentada (ID 55834370). A autora alega que: 1) o pedido desconstitutivo tem suporte legal, principalmente, nas diversas arguições de falsidade documental por ela suscitadas na ação originária e que não foram sequer processadas nem julgadas; 2) na ação de prestação de contas originária, o réu juntou declarações com conteúdos falsos e contraditórios a outros documentos relativos às mesmas rubricas (despesas com pessoal e aluguel de pastagens); 3) arguiu, em contestação, a falsidade documental dos documentos como questão principal (art. 430, parágrafo único, do CPC), mas seu pedido não foi analisado, nem mesmo incidentalmente; 4) a sentença se fundamentou unicamente no laudo pericial parcialmente incorreto e inadequado, que foi baseado nas declarações falsas forjadas unilateralmente pelo réu; 5) o Superior Tribunal de Justiça – STJ admite ação rescisória em razão de laudo técnico incorreto, incompleto ou inadequado, o qual pode ser impugnado por falsidade ideológica; 6) o réu ocultou, de forma dolosa, desleal e intencional, a verdade dos fatos nos autos originários e, assim, induziu o perito e os julgadores em erro; 7) a decisão rescindenda foi fundada em erro de fato, pois se os julgadores tivessem ciência das falsidades documentais por ela suscitadas, o resultado da demanda seria diverso; 8) os herdeiros somente tomaram ciência das falsas declarações quando elas foram anexadas pelo perito em seu laudo. Ademais, não foram intimados para se manifestarem sobre os documentos, o que infringe o disposto nos arts. 435, parágrafo único, 436, caput e I a IV, e 437, § 1o, do CPC; 9) os Termos de Rescisão dos Contratos de Trabalho – TRCTs indicam que os trabalhadores prestaram serviços para o réu em sua Fazenda Boa Esperança (e não na Fazenda São Francisco, do espólio) e em período diverso daquele indicado nas falsas declarações. Constam, ainda, divergências quanto aos valores das verbas remuneratórias; 10) as declarações também contradizem os recibos de pagamento referentes ao aluguel de pastagens. Além disso, como o réu não juntou, na ação originária, contrato formal de aluguel das pastagens, não se pode afirmar se beneficiaram o gado do espólio ou o seu próprio rebanho; 11) as divergência de dados (data, local da prestação de serviços e tomador) existentes entre as declarações forjadas unilateralmente pelo réu e outros documentos relativos às mesmas rubricas (despesas com pessoal e aluguel de pastagens) tornam os documentos inservíveis para fins de prova; e 12) deve ser determinada a exclusão total das referidas rubricas da decisão rescindenda. Requer, ao final, preliminarmente: 1) que sejam suspensos o cumprimento de sentença 0049546-69.2011.8.07.0001 e a ação de inventário 0004062-35.2001.8.07.0016, em especial quanto aos atos constritivos e de deferimento de pagamento de valores ao réu, até o julgamento definitivo da presente ação rescisória; e 2) com fins de resguardar o sigilo de suas informações médicas e pessoais apresentadas para justificar o pedido indeferido de gratuidade de justiça, que seja determinada a exclusão ou a imposição total e irrestrita de sigilo das petições de IDs 53905086, 55428775 e 55430746 e dos documentos a elas anexados (IDs 53905087 a 53907312, 55428782 a 55428795 e 55430747). No mérito, pede a rescisão parcial do acórdão prolatado na apelação cível 0049546- 69.2011.8.07.0001 (com relação às despesas com pessoal e aluguel de pastagens) e o novo julgamento do processo. Custas e depósito complementados (IDs 55835371/72). É o relatório. Decido. 1. Tutela de urgência Dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. O art. 966 do CPC enumera as hipóteses taxativas de cabimento da ação rescisória: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” – grifou-se A presente ação rescisória se fundamenta nos incisos III, V, VI e VIII. Todavia, nos termos narrados na petição inicial, conclui-se que as hipóteses de dolo e erro de fato (incisos III e VIII) decorrem logicamente da alegada falsidade da prova documental (inciso VI). O art. 429 do CPC dispõe que, quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, o ônus da prova incumbe a parte que a arguir. Na hipótese, não há elementos que evidenciem as falsidades documentais suscitadas pela autora. Divergências de informações entre os documentos anexados aos autos da ação originária não implicam necessariamente falsidade, principalmente quando foram devidamente analisadas na perícia. Embora a autora alegue negativa de prestação jurisdicional com relação às falsidades documentais por ela suscitadas (declarações referentes às despesas com pessoal e aluguel de pastagens), verifica-se que seus argumentos foram considerados e rebatidos pelo perito na ação de prestação de contas originária, conforme esclarecimentos a seguir: “(...) A Herdeira não contesta, especificamente, o Laudo Pericial em relação as despesas com pessoal, entretanto, reporta aos documentos de fls.240/576 e fls.887/903, alegando que: O ex-inventariante não juntou aos autos documentos hábeis para atestar que os colaboradores trabalharam na Fazenda São Francisco, de propriedade do Espólio; O que consta nos autos são guias de recolhimento fundiários e previdenciários em nome do Endereço da Fazenda Boa Esperança de propriedade do ex-inventariante. Assim não é possível admitir que os trabalhadores que laboraram exclusivamente na propriedade do ex-inventariante sejam custeados pelo Espólio; Os recibos juntados as fls.893/894 referentes ao trabalhador Altamiro Dias Machado declara-se que o mesmo recebeu os salários de fevereiro de 2008 nos anos de 2010 e 2011, pelo que impugna referidas declarações. O mesmo quanto aos recibos de fls.895/896, pois declaram que o vaqueiro Edson Lúcio Fernandes teria trabalhado no período de junho de 2006 a fevereiro de 2007, enquanto que o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho consta como data de admissão 02/07/2007 e término 24/01/2008; Quanto aos trabalhadores Raphael Jonny Teixeira Cunha e José Osmar de Oliveira além de não haver prova que trabalharam na Fazenda do Espólio não foram juntados recibos de pagamento salariais e nem as rescisões contratuais homologadas pelo Sindicato da categoria; As despesas de pessoal dos demais empregados devem ser desconsideradas pois consta como empregados da Fazenda Boa Esperança e não do Espólio. Esclarecimentos: Em relação a esta questão transcrevemos, a seguir, a metodologia adotada, contida no item 8.2 do Laudo Pericial (fls.1247/1249). (...) Cada despesa apresentada na prestação de contas foi confrontada com o respectivo comprovante para verificar a sua correlação com o fato ou ato, ou seja, se pertinente a administração do Espólio, bem como certificar a sua veracidade e se o comprovante é hábil no aspecto contábil, conforme legislação seguinte : NBC ITG2000(R1): (..) Os atos e fatos ali contidos, observados no conjunto dos documentos, comprovam que os trabalhadores rurais considerados pela perícia trabalhavam, efetivamente, para o Espólio, embora o empregador fosse o Autor JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA. Pelos documentos da prestação de contas, apenas um trabalhador rural prestou serviços ao Espólio em cada período, portanto, foi pela quantidade mínima. Portanto, tais despesas foram consideradas corretamente como sendo do Espólio.” (ID 23042971, autos 0049546-69.2011.8.07.0001, pp. 17/20) – grifou-se “(...) O Autor alega que as despesas relativas a encargos trabalhistas e previdenciários são de inteira responsabilidade do Autor JADER LUCIANO SANTOS ALMEIDA, em razão de que os empregados não estavam registrados em nome do Espólio e sim daquele Autor. E que não foram apresentadas cópias da CTPS e/ou contrato de trabalho dos empregados que teriam trabalhado na Fazenda do Espólio, e, ainda, que os diversos recibos de salários acostados à diversas páginas da prestação de contas não teriam validade fiscal, teria de ter sido utilizado o RPA – Recibo de Pagamento de Autonomo =, que teriam dedução das contribuições para INSS, IRPF e ISS. Esclarecimentos: (...) Nos recibos do pagamento de salários considerados como despesas do Espólio os prestadores de serviços estão devidamente identificados, e as deduções dos encargos trabalhistas e previdenciários foram, efetivamente, descontados como confirmam aqueles recibos.” (ID 23042971, autos 0049546-69.2011.8.07.0001, p. 8) – grifou-se “(...) Alega o autor que as despesas com aluguel de pasto não foram autorizadas judicialmente e nem os herdeiros foram consultados acerca de tais despesas. Esclarecimentos: Em relação às despesas com aluguel de pastos, no item 8.12 do laudo Pericial, fls.1251/1252, foram feitas as seguintes justificativas para a sua inclusão. (...) Tais despesas estão representadas por documentos cujas partes estão identificadas, bem como os alugueis estão ali discriminados. Portanto, fundamentado na legislação contábil, anteriormente transcrita, e nos documentos comprobatórios tais despesas foram consideradas corretamente no Laudo Pericial como sendo do Espólio.” (ID 23042971, autos 0049546-69.2011.8.07.0001, p. 12) – grifou-se “(...) Alega a herdeira que: A Declaração unilateral (que não substitui o recibo) não é documento hábil e válido para atestar o recebimento de valores pagos pelo Espólio. Desta forma, a declaração prestada pelo Sr. Enzo Custódio de Jozé Caixeta de Souza (proprietário do pasto alugado) à fl.898 dos autos noticia o pagamento a menor de várias quantias pagas a título de aluguel de pasto, como as nominadas e consideradas pela perícia judicial às fls. 05, 07, 19, 23 ,26 ,27, 48 ,57 ,60, 62, 78, 81, 83, 94, 97 100, 103 e 112 do seu laudo. Por exemplo, na planilha constante do Doc.19 consta o valor supostamente pago da quantia de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) a título de aluguel de pastos em março de 2006. Entretanto, na referida Declaração assinada pelo Sr. Enzo Custódio de Jozé Caixeta de Souza, à fl.898, consta o valor a menor recebido a títlo de pagamento pelo aluguel de pastagens no mesmo mês (março/2006) de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Esclarecimentos: (...) Os comprovantes de pagamento de aluguel de pastos estão representados pelos recibos de fls. 1369, 1371, 1372, 1375, 1378, 1379, 1382, 1383, 1386, 1387, 1390, 1391, 1393, 1396, 1397, 1400, 1403, 1404, 1407, 1408, 1411, 1412, 1421, 1424, 1426, 1427, 1432, 1440, 1441, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447, 1449, 1450, 1453, 903, 1458, 1459, 902, 1460, 1461, 901, 1462, 900, 1464, 1466, 1467, 1469, 1472, 1474, 1476, 1478, 1481, 1483, e 1484. Como pode ser facilmente constatado tais recibos estão com o comprador (Espólio de Benedito dos Santos) e os vendedores dos serviços devidamente identificados, atendendo, portanto, o que diz a NBC ITG2000(R1): (...) Ou seja, as referidas despesas não foram considerados nos cálculos do Laudo Pericial com base na Declaração de fl.898, como alega a Herdeira, e sim nos recibos contidos às citadas folhas. (ID 23042971, autos 0049546-69.2011.8.07.0001, pp. 25/26) – grifou-se Sentença e acórdão também analisaram e afastaram as falsidades arguidas. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes trechos: “O objeto desta prestação de contas é, basicamente, a administração de fazenda do espólio pelo inventariante durante período de mais de dez anos (entre 24/08/2001 e 11/04/2011). Primeiramente, deve-se afastar, por ausência de provas, as alegações formuladas de maneira explícita pelo herdeiro JOSÉ LUIZ de que a fazenda do espólio foi “administrada no período como se fora um simples apêndice da fazenda vizinha do Sr. Inventariante e de outros herdeiros” (id. 41890374). A simples proximidade de fazenda do inventariante com a fazenda do espólio – fato incontroverso – não permite a conclusão de que o autor administrou o bem do espólio em seu proveito próprio. Deve-se, em segundo lugar, relembrar que a fazenda do espólio não era uma sociedade empresária, com CNPJ próprio, departamento contábil e todo o instrumental profissional de controle de receitas e despesas características dessas entidades. Logo, não é proporcional impor ao seu administrador (no caso, o ex-inventariante e ora autor) que apresente documentação contábil de receitas e despesas com a mesma precisão formal que seria exigível de uma sociedade limitada, por exemplo. Nesse sentido, as considerações feitas pelo perito na análise da documentação são bastante razoáveis, como por exemplo estimar o consumo de energia elétrica de determinados meses a partir da média de meses anteriores. Do mesmo modo, não é desarrazoado que o administrador tenha assumido formalmente em seu nome obrigações que em verdade beneficiaram o espólio, como a contratação de trabalhadores que efetivamente laboraram na fazenda do espólio. Também é razoável o critério utilizado pelo perito para averiguação da adequação do gasto de combustíveis, compatibilizando-o com a distância do imóvel rural a Brasília (onde o autor reside) e tomando inclusive o cuidado de verificar que os postos de combustíveis que emitiram os comprovantes ficavam no caminho da fazenda. Além disso, o perito reduziu as despesas à metade, em razão da existência de propriedade própria do demandante limítrofe à do espólio. Em suma, o inconformismo da parte dos herdeiros MARIA LUIZA e JOSÉ LUIZ baseia-se na adoção de critério formalístico de comprovação de despesas que seria exigível de uma sociedade empresária, mas que não é aplicável ao empreendimento rural em questão.” (Sentença – ID 23043014, autos 0049546-69.2011.8.07.0001) – grifou-se “Quanto a falsidades documentais, cumpre dizer, antes de qualquer coisa, que o ônus é de quem alega: (...) Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. (...) Grifei Além da ausência de comprovação da falsidade arguida, a simples divergência de períodos de contratação dos trabalhadores da fazenda, como quer a recorrente Maria Luiza, não tem o condão de afastar o direito do ex-inventariante, pois houve a efetiva prestação dos serviços, inclusive com a contratação mínima de funcionários, como será destacado. Além do mais, todas as objeções nesse aspecto foram esclarecidas pelo perito (id 23042971, pág. 19).” (Acórdão – ID 30024998, autos 0049546-69.2011.8.07.0001) – grifou-se Logo, embora não tenha havido um incidente específico para análise das falsidades documentais suscitadas pela autora, suas objeções foram objeto de análise pericial e judicial. Saliente-se ainda que, embora a autora alegue que tenha suscitado a falsidade como questão principal na ação de prestação de contas originária (art. 433 do CPC), não há pedido expresso nesse sentido em sua contestação ou no prazo de 15 dias da juntada dos documentos (autos 0049546-69.2011.8.07.0001). Em que pese alegar a existência vício desconstitutivo, na verdade, pretende a autora a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, uma vez ajuizou a demanda com o nítido propósito de reexame das provas produzidas na ação originária, o que não se admite. A ação rescisória, quando fundada no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), somente é admissível quando houver erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto. Não pode ser utilizada para se aferir o erro ou a injustiça da decisão rescindenda. Reitere-se: incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. No caso, não se constata flagrante violação dos dispositivos legais apontados pela autora na petição inicial (arts. 435, parágrafo único, 436, caput e I a IV, e 437, § 1o, do CPC). O art. 435 do CPC prevê que: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” – grifou-se Portanto, também se consideram novos aqueles documentos que se tronaram pertinentes em razão da manifestação da outra parte, com objetivo de contrapor a alegação que possa modificar, impedir ou extinguir o direito alegado. Extrai-se dos autos da ação de prestação de contas originária que a herdeira Maria Luiza, em sua contestação, impugnou a validade de diversos documentos anexados pelo ex-inventariante para comprovar as despesas com pessoal e aluguel de pastagens (ID 23042790, autos 0049546-69.2011.8.07.0001). Tal fato autoriza o ex-inventariante a apresentar novos documentos destinados a confirmar a licitude daqueles anteriormente juntados, nos termos do art. 435 do CPC. A alegação da autora de que não se manifestou sobre os documentos apresentados posteriormente também não procede, pois ela mesma afirmou que suscitou a falsidade das declarações. Realizadas essas considerações, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo. 2. Sigilo processual O art. 189, III, do CPC determina o segredo de justiça dos processos que tratem de dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. É controverso o conceito jurídico de intimidade, bem como de termos próximos como privacidade, sigilo, autodeterminação informativa. Todavia, não há dúvidas de que informações sobre saúde devem ser limitadas. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei 13.709/2018), embora não apresente conceito legal sobre intimidade, estabelece proteção especial a dados sensíveis que abrangem os relacionados à saúde (art. 5o, II) De outro lado, a relativização da publicidade dos atos processuais deve ocorrer apenas na medida necessária para proteger a privacidade das partes envolvidas: caso seja possível, deve se restringir apenas aos atos que efetivamente sejam sensíveis. Ilustrativamente, registre-se julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR E PROFISSIONAL DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CORRETIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PACIENTE. SIGILO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. DADOS SENSÍVEIS. PROTEÇÃO. NECESSIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público quanto privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. 3. A lei exige o consentimento expresso do titular para o tratamento dos dados ou, tratando-se de crianças e adolescentes, o consentimento específico realizado por um dos pais ou representante legal (art. 7o, I e art. 14, § 1o). 4. A documentação anexada aos autos originários, que trata dos relatórios médicos e dos procedimentos realizados que teriam ensejado ato ilícito passível de indenização pecuniária, atribuídos supostamente ao agravado, deve ser assinalada com sigilo para resguardar a intimidade da agravante. Os demais documentos e o trâmite processual, contudo, deverão permanecer público. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07043911920228070000 1416361, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2022) – grifou-se No caso, as informações médicas e pessoais apresentadas pela autora para justificar o pedido de gratuidade de justiça devem ser assinaladas com sigilo para resguardar a sua intimidade. Os demais atos e o trâmite processual, todavia, deverão permanecer públicos. 3. Conclusão INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. DETERMINO, nos termos do art. 389, III, do CPC, que sejam assinaladas com sigilo as petições de IDs 53905086, 55428775 e 55430746 e os documentos a elas anexados (IDs 53905087 a 53907312, 55428782 a 55428795 e 55430747). CITE-SE o réu para responder no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator